Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. DOENÇA. LESÃO. ACIDENTE. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação contra o INSS com o intuito de obter auxílio-doença acidentário em virtude de incapacidade laboral supostamente vinculada ao exercício da atividade profissional.
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A concessão dos benefícios previdenciários somente é devida nas situações em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho.
4. Afigura-se ilegítima a pretensão ao recebimento dos valores relativos ao benefício postulado, nas situações em que o laudo médico pericial atesta a inexistência de nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e a doença que acomete o autor e inexistência de incapacidade laboral.
5. Recurso conhecido e desprovido.